Tribunal: TJBA
Processo: 8052935-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052935-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISABETE RIBEIRO GONZAGA DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 29º lugar na lista de pessoas com deficiência no concurso público para agente de trânsito do Município de Salvador, regido pelo Edital nº 02/2019, pleiteando sua nomeação sob o argumento de que vacâncias e contratações temporárias durante a vigência do certame configurariam preterição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de vacâncias por desclassificações, demissões e aposentadorias, e de contratações temporárias, configura direito líquido e certo à nomeação da impetrante; (ii) verificar se houve preterição arbitrária ou imotivada que justifique a concessão da ordem. III. Razões de decidir 3. A impetrante foi classificada fora do número de vagas previstas no edital, que reservava apenas duas vagas para pessoas com deficiência. 4. A convocação de candidatos além das vagas iniciais decorreu de reposições decorrentes de desclassificações, sem ampliação do número de vagas efetivas. 5. As vacâncias indicadas ocorreram antes da última convocação efetivada, não gerando direito à nomeação. 6. As contratações temporárias de monitores de tráfego ocorreram para atender eventos específicos e não se confundem com as atribuições permanentes do cargo efetivo de agente de trânsito. 7. Ausente comprovação de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas não preenchidas, não há direito líquido e certo à nomeação. IV. Dispositivo 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 435. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 61831/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; TJBA, MS nº 8052200-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 28.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança nº 8052935-26.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ELISABETE RIBEIRO GONZAGA DE OLIVEIRA, e como autoridades coatoras o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada; e o fazem pelas razões que integram o voto do eminente relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator